Tribunal: TJDFT
Processo: 0741076-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741076-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em virtude do pedido de ID de no 77211700, concedo novo prazo de 5 (cinco) dias úteis para cumprimento do Despacho de ID no 76669630. Assim, intime-se a parte agravante para juntar aos autos documentos que julgue pertinentes, a fim de que se possa apreciar o pedido de gratuidade de justiça. Prazo: cinco dias úteis. Após, voltem-me conclusos para análise do pedido liminar. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador